Tribunal: TJSP
Processo: 0001080-26.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001080-26.2017.8.26.0544, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes
RODRIGO HENRIQUE MENDES DEL BARROS, MATHEUS SANTOS SALES
e LUCAS WENDELL DIAS PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos de todos os réus para, quanto ao crime previsto no artigo 288, parágrafo único,
do Código Penal, absolvê-los com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal e, quanto aos crimes de roubo, afastar o concurso material de
infrações penais, reduzindo as reprimendas de Lucas e Matheus para 07 (sete) anos,
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, alterado o regime inicial para o
semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso; e de Rodrigo
para 08 (oito) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime
inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0001080-26.2017.8.26.0544
Comarca: Caieiras 1a Vara
Apelantes: Matheus Santos Sales, Lucas Wendell Dias Pedro e
Rodrigo Henrique Mendes Del Barros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18585
Roubos majorados Autoria e materialidade
demonstradas

Provas
suficientes
à
condenação Básicas corretamente elevadas
em 1/6 face ao emprego de instrumento que
simula arma de fogo Diminuído o aumento
decorrente das causas de aumento para o
mínimo de 1/3 Divisão de tarefas que é
comum, e até esperada, no concurso de
pessoas A restrição de liberdade da vítima,
igualmente, não extrapolou o abstratamente
previsto pelo tipo penal
Afastado o
concurso material entre o primeiro crime e os
dois seguintes, estes cometidos em concurso
formal Continuidade delitiva reconhecida,
aplicando-se a fração de 1/5
Alterado o
regime inicial para o semiaberto, para dois
dos réus, em razão da primariedade e da
quantidade de pena aplicada.
Associação criminosa
Inexistência de
elementos nos autos a indicar vínculo estável
e permanente para a prática de crimes

Absolvição decretada.
MATHEUS SANTOS SALES, LUCAS
WENDELL DIAS PEDRO, menores na data dos fatos, e RODRIGO
HENRIQUE MENDES DEL BARROS foram condenados pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Caieiras, os réus Matheus e
Lucas, às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado,
além de 32 (trinta e dois) dia-multa, no piso, por infração ao artigo 288,
caput, ao artigo 157, §2o, II e V, e no artigo 157, §2o, II e V, por duas
vezes, todos do Código Penal, e o réu Rodrigo, às penas de 16
(dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, por infração ao artigo 288,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput, ao artigo 157, §2o, II e V, e no artigo 157, §2o, II e V, por duas
vezes, todos do Código Penal (fls. 499/510).
A Defesa de Matheus apelou requerendo
a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pleiteia o reconhecimento da primariedade do agente e a aplicação da
atenuante da menoridade relativa (fls. 549/555).
A Defesa de Rodrigo e Lucas também
pugnou pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente,
almeja a desclassificação da imputação para o crime de roubo tentado, o
afastamento das causas de aumento, o reconhecimento da minorante do
arrependimento posterior, a não aplicação do concurso material ou
formal de crimes e a revisão das penas impostas. Solicitou, ainda, a
concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 563/574).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
595/598), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 605/615).
É o relatório.
Os réus foram condenados porque,
anteriormente ao dia 24 de maio de 2.017, teriam se associado a outros
indivíduos não identificados a fim de praticarem delitos de roubos.
Eles foram condenados, ainda, porque,
no mesmo dia, antes das 6h50, na Avenida Paulicéia, 1600, em concurso
de agentes e com unidade de desígnios com outros indivíduos não
identificados, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Sandro
Gomes da Silva, uma carga de peixes, pertencente à empresa
Empreendimento Coml. Indl. Ecil Ltda., avaliada em R$ 24.416,00
(vinte e quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais).
Por fim, foram condenados, igualmente,
porque, na mesma data, por volta das 06h50, na Avenida Paulicéia, 0,
Laranjeiras, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com
outros indivíduos não identificados, teriam subtraído, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima Fábio Batista Magalhães, 13.200 (treze mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duzentas) peças de metal “banho dourado”, pertencentes à empresa VNT
Rosa Etiquetas, bem como documentos e um aparelho celular da aludida
vítima.
Segundo consta, os acusados, após
ajustados, teriam se dirigido ao local dos fatos, em um veículo GM
Corsa, a fim de praticarem o primeiro delito. Depois de avistarem a
caminhonete da vítima, fecharam a sua passagem, momento em que
Lucas e Matheus desceram do veículo, junto a outros indivíduos não
identificados, e, em posse de armas de fogo, anunciaram o assalto.
Ato contínuo, entraram na caminhonete
e, junto com a vítima, seguiram até um local desconhecido. A vítima foi
colocada no interior de um veículo Peugeot, ficando com sua liberdade
restrita por cerca de duas horas. Posteriormente, foi abandonada em uma
avenida, onde também estava a caminhonete sem a sua carga.
Em seguida, com o mesmo veículo
Corsa, retornaram para a Avenida Paulicéia e decidiram roubar a carga
de um automóvel Fiat Doblo. Assim, após fecharem a passagem deste
carro, anunciaram novamente o assalto. Enquanto Matheus permaneceu
no interior do veículo, Rodrigo foi o responsável por exercer a grave
ameaça com o emprego de arma de fogo. Lucas adentrou no automóvel,
pediu para a vítima passar ao banco do passageiro, e assumiu a direção,
subtraindo os documentos e o celular do ofendido.
Após restringir a liberdade da vítima por
um período, Lucas parou em uma rua deserta e, junto com seus
comparsas, revistaram o automóvel. Após perceberem que a mercadoria
do veículo não era de muito valor, o abandonaram no local.
Logo depois, a vítima acionou os
policiais civis, os quais lograram êxito em encontrar os denunciados, no
interior do veículo Corsa.
A materialidade delitiva foi demonstrada
mediante o boletim de ocorrência (fls. 18/22), auto de exibição e
apreensão (fls. 23/24), auto de entrega (fls. 25 e 27), auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 30) e auto de reconhecimento de objeto
(fl. 16), além da prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo a analisar a autoria.
A vítima Fábio, em juízo, confirmando
seu depoimento extrajudicial (fl. 12/13), reconheceu Rodrigo, sem
nenhuma dúvida. Sobre Lucas, disse que ele não saiu do carro no
momento do delito, não sendo possível reconhecê-lo. Disse que, no dia
dos fatos, dirigia-se ao seu trabalho quando um veículo atravessou na
sua frente e Rodrigo desceu armado, junto a outro indivíduo, que veio
pelo lado oposto, assumiu a direção e o jogou para o banco do
passageiro. Aduziu ter sido levado para uma obra. Seu celular e sua
carteira foram tirados e jogados no banco traseiro do automóvel. Eles o
liberaram e cerca de dois ou três minutos depois, voltou para o seu carro,
que fora deixado por eles, e foi embora. Conseguiu anotar a placa dos
assaltantes, a qual informou aos policiais. Estava com os policiais no
momento da abordagem dos réus. Eles possuíam apenas uma arma.
Afirmou ter ficado em poder dos assaltantes por cerca de meia hora. O
agente que ficou ao seu lado no automóvel não foi preso (mídia
audiovisual depositada em cartório).
Os policiais civis Dirceu Sanches Gozzo
Junior e José Maria de Souza, na fase administrativa, relataram terem
sido informados pela vítima Fábio sobre o roubo que esta sofrera, por
três indivíduos desconhecidos em um veículo Corsa, de cor preta. Em
posse das informações sobre os agentes, cruzaram com o carro indicado
pelo ofendido, procedendo à abordagem dos acusados. Eles confessaram
a prática do crime, aduzindo que dispensaram a arma, que seria um
simulacro, em um matagal. Não conseguiram localizar este objeto. A
vítima reconheceu Rodrigo e Lucas como sendo dois dos agentes, não
podendo reconhecer o terceiro porque ele ficou no interior do automóvel
(fls. 07 e 10).
Dirceu,
judicialmente,
ratificou
seu
depoimento anterior. Acrescentou que, em depoimento no distrito
policial, os acusados confessaram que tinham cometido outro roubo, de
uma carga de peixes, em outra região. Foram até lá e encontraram a
carga subtraída (mídia audiovisual depositada em cartório).
José Maria, perante o juízo, também
confirmou suas declarações anteriores e corroborou o descobrimento do
roubo de uma carga de peixes, que foi por eles encontrada no local
indicado por um dos réus (mídia audiovisual depositada em cartório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Matheus, em solo policial, optou por
permanecer em silêncio (fl. 16).
Sob o contraditório, negou a veracidade
da acusação. Disse que estava com Lucas quando Rodrigo chegou.
Dirigiram-se para Laranjeiras, onde foram abordados pelos policiais,
mas não entendeu nada do que ocorria. Estava com o corréu Lucas, que
é corretor, porque procurava uma casa para morar com sua família
(mídia audiovisual depositada em cartório).
Lucas, na Delegacia de Polícia, admitiu
que, junto com os corréus, saiu para cometer roubos, o que fizeram a
bordo do veículo Corsa, de propriedade de Rodrigo. Confessou ter
praticado os dois crimes descritos na denúncia (fl. 14).
Judicialmente, disse que não praticou os
delitos. Aduziu ter levado Matheus para ver alguns imóveis, sendo que,
no caminho, foram abordados. Rodrigo faz bico de Uber e os levou até o
local em que foram abordados. Asseverou não ter roubado carga
nenhuma. Consignou não ter falado nada na Delegacia, muito menos
confessado. Disse ter sofrido constrangimento na fase policial, tendo
sido agredido para que assinasse o termo de interrogatório (mídia
audiovisual depositada em cartório).
Rodrigo, no distrito policial, declarou
que estava com seu veículo Corsa quando recebeu ligação de Lucas, que
pedia uma carona. Após buscar Lucas e Matheus, foram para Caieiras,
sendo que estes foram roubar um veículo Doblo, mas, como não havia
nada de valor, liberaram o carro e seu condutor. Mais à frente, quando
seguiam sentido São Paulo, foram abordados por policiais civis e
conduzidos à Delegacia. Negou ter participado do roubo relativo ao
veículo Hyundai (fl. 15).
Em juízo, negou ter se envolvido nos
crimes. Afirmou trabalhar como Uber, sendo que, no dia dos fatos,
estava com Lucas para fazer uma corrida para ele, que iria levar um
cliente em um imóvel. Com Lucas e Matheus em seu carro, foram para a
região de Laranjeiras, onde foram abordados. Desconhece informações
sobre a carga de peixe encontrada (mídia audiovisual depositada em
cartório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Analisando-se o conjunto probatório, não
há dúvidas sobre o acerto da condenação dos réus quanto aos crimes de
roubo.
Os depoimentos dos policiais civis
confirmaram os termos da denúncia, dando conta de que os acusados,
em concurso de pessoas, praticaram os delitos de roubo. Além disso, os
réus foram presos logo após o cometimento da segunda infração penal, a
bordo do veículo indicado pela vítima como aquele utilizado pelos
autores do roubo, o que afasta as negativas judiciais por eles
apresentadas.
No mais, as causas de aumento do
concurso de pessoas e da restrição de liberdade das vítimas também
foram comprovadas, em relação aos dois delitos.
Há,
assim,
provas
mais
do
que
suficientes para a condenação dos acusados por tais delitos.
Por outro lado, não vejo como subsistir a
condenação pelo crime de associação criminosa. Isso porque a Acusação
não logrou êxito em demonstrar os requisitos da estabilidade e
permanência do grupo, necessários, como cediço, para a configuração de
tal delito. O fato dos crimes terem sido praticados em concursos de
pessoas, um seguido do outro, não gere, por si só, a presunção de que
exista uma associação criminosa.
Dessa forma, tenho para mim que devem
ser absolvidos os acusados, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria.
Em relação ao crime de roubo
praticado contra a empresa Empreendimento Coml. Indl. Edil Ltda:
As básicas dos acusados foram elevadas
em 1/6 (um sexto), de maneira acertada, por conta do emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentos que simulavam arma de fogo tendo se presumido, em
favor dos acusados, que não se tratava de armas de fogo.
Na segunda etapa, as penas de Lucas e
Matheus tornaram ao piso em razão da atenuante da menoridade relativa.
Por
fim,
na
terceira
etapa,
em
decorrência das causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição
de liberdade da vítima, a reprimenda foi aumentada em seu patamar
máximo.
A divisão de tarefas entre os agentes não
é algo que denote maior reprovabilidade do comportamento dos
acusados. Pelo contrário, é intrínseco ao próprio concurso de pessoas, o
qual, por si só, indica alguma necessidade de repartição de funções entre
os acusados.
Igualmente, a restrição da liberdade da
vítima não extrapolou o que foi abstratamente previsto pelo legislador.
Dessa forma, afastados tais fundamentos,
aplico a fração mínima de 1/3 (um terço). Assim, fixo as penas de Lucas
e Matheus em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, e de Rodrigo em 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso.
Em relação ao crime de roubo
praticado contra a empresa VNT e contra a vítima Fábio:
A r. sentença aumentou a reprimenda nas
mesmas frações e pelos mesmos motivos do crime anterior. Por esse
motivo, adoto as mesmas razões de decidir.
A única diferença é que os delitos de
roubo contra a empresa VNT e a vítima Fábio foram cometidos em
concurso formal, o que ensejou, corretamente, elevação da pena na razão
de 1/6 (um sexto). Assim, fixo as penas de Lucas e Matheus em 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso, e de Rodrigo em 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no piso.
Por fim, ao contrário do que consta da r.
sentença, entendo que o primeiro roubo ocorreu em continuidade
delitiva com os dois seguintes estes, em concurso formal, como acima
delineado. Isso porque estão presentes os requisitos do artigo 71 do
Código Penal. Assim, afastado o critério do cúmulo material, deve
incidir a fração de 1/5 (um quinto) sobre as maiores penas.
Desse modo, fixo definitivamente as
reprimendas de Lucas e Matheus em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no piso, e de Rodrigo em 08 (oito) anos, 8 (oito) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-
multa, no piso.
Diante da primariedade de Lucas e
Matheus, entendo aplicável a eles o regime inicial semiaberto, mas, para
Rodrigo, em razão de sua pena ter sido fixada em patamar superior a oito
anos, somente é cabível o regime inicial fechado, tudo nos termos do
artigo 33, §2o, do Código Penal.
Ante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de todos os réus para, quanto ao
crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, absolvê-
los com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e, quanto aos crimes de roubo, afastar o concurso material de
infrações penais, reduzindo as reprimendas de Lucas e Matheus para 07
(sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, alterado o
regime inicial para o semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, no piso; e de Rodrigo para 08 (oito) anos, 8 (oito) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além do
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no piso.
Amable Lopez Soto
relator